Tribunal: TJBA
Processo: 8005711-16.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8005711-16.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JANETE ELISABETE SANTOS Advogado(s): LUCAS GONCALVES DE CARVALHO (OAB:BA47935-A), ALEX DA SILVA ANDRADE (OAB:BA43391-A), LARYSSA VILARONGA MARINHO (OAB:BA50373-A), LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB:BA75468-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMUNOGLOBULINA HUMANA. PACIENTE PORTADORA DE HTLV-1. NEGATIVA ADMINISTRATIVA INDEVIDA. TRATAMENTO ESSENCIAL PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CUMPRIMENTO INEFICAZ DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GARANTIA DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SOFRIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido liminar ajuizada por paciente portadora de doença neurológica progressiva associada ao vírus HTLV-1, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento de imunoglobulina humana pelo Estado da Bahia, confirmando a tutela de urgência, mas afastando a fixação de multa cominatória e o pedido de indenização por danos morais. A parte autora recorre visando à reforma desses pontos. II. Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a fixação de multa cominatória (astreintes) para assegurar o cumprimento da obrigação de fornecimento contínuo de medicamento pelo ente público; (ii) estabelecer se a negativa administrativa e o cumprimento tardio e ineficaz da obrigação configuram dano moral indenizável. III. Razões De Decidir 3. A tutela específica das obrigações de fazer admite a imposição de multa cominatória, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC, como instrumento de coerção indireta destinado a assegurar o cumprimento efetivo da decisão judicial. 4. A fixação de astreintes mostra-se necessária quando evidenciado histórico de cumprimento inadequado da obrigação, como no caso de depósitos judiciais insuficientes e incapazes de viabilizar o tratamento prescrito. 5. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, exige atuação estatal eficaz e tempestiva, sendo legítima a adoção de medidas coercitivas para evitar a ineficácia da prestação jurisdicional. 6. A fixação de multa cominatória mostra-se necessária quando evidenciado histórico de cumprimento inadequado da obrigação, como depósitos insuficientes e ausência de fornecimento efetivo do medicamento, o que compromete a utilidade prática da tutela jurisdicional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 98), firmou entendimento no sentido da possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública para compelir o fornecimento de medicamentos. 7. A negativa administrativa de fornecimento de medicamento essencial, prescrito por médico assistente, revela-se ilegítima, ainda que sob alegação de uso off-label ou restrições administrativas. 8. O cumprimento tardio ou ineficaz da obrigação, com prolongada privação do tratamento, agrava a situação clínica do paciente e evidencia falha na prestação do serviço público. 9. A recusa indevida de cobertura, em contexto de doença grave e progressiva, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura violação à dignidade da pessoa humana. 10. O sofrimento psicológico, a angústia e a incerteza quanto ao tratamento caracterizam dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo. 11. O valor da indenização deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e a vedação ao enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo E Tese 12. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar parcialmente a sentença, a fim de (i) fixar multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para assegurar o fornecimento contínuo do medicamento; (ii) condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); (iii) redistribuir os ônus sucumbenciais, imputando-os integralmente ao ente público, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: 1. É cabível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde. 2. A negativa indevida de fornecimento de tratamento médico essencial, especialmente em casos de doenças graves, configura dano moral indenizável. 3. O cumprimento tardio ou ineficaz da obrigação estatal reforça a caracterização do dano moral e justifica a imposição de medidas coercitivas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X, e art. 196; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 536 e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2019/0212851-1, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.03.2026; TJ-BA, Apelação nº 0003349-49.2008.8.05.0120, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 19.12.2025; TJ-BA, Agravo nº 0134250-40.2009.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 26.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005711-16.2020.8.05.0103, em que figuram como Apelante Janete Elisabete Santos e como Apelado Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA